Tribunal: TJBA
Processo: 0306303-34.2014.8.05.0039
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão julgador: ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 0306303-34.2014.8.05.0039 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma RECORRENTE: MAICON FRANCISCO OLIVEIRA SILVA e outros Advogado(s): LUCAS SOUZA DE JESUS RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO (ART. 121, § 2°, º, I e IV DO CÓDIGO PENAL) – PRONÚNCIA – DECISÃO FUNDAMENTADA – MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA COMPROVADOS – QUALIFICADORA – COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL DO TRIBUNAL DO JÚRI – NÃO PROVIMENTO. - A decisão de pronúncia constitui julgamento de admissibilidade, exigindo apenas prova da materialidade e pedindo suficientes de autoria ou participação, conforme art. 413 do Código de Processo Penal. - In casu, os elementos constantes nos autos, incluindo depoimentos de testemunhas, comprovam a materialidade e indicam autoria do delito de homicídio. - Havendo elementos probatórios, seguros quanto à materialidade delitiva e compromissos consistentes de autoria, deverão ser mantidas a submissão do caso ao Tribunal do Júri, em respeito à competência constitucional prevista no art. 5º, inciso XXXVIII, alínea "d", da Constituição Federal. - A decisão de pronúncia, orientada pelo princípio do "in dubio pro societate", não exige certeza plena, mas sim indícios suficientes, remetendo ao Tribunal do Júri a apreciação detalhada do mérito da causa. - A decisão de pronúncia não se submete ao disposto no art. 155 do CPP, sendo a apreciação aprofundada das provas reservadas ao Tribunal do Júri, órgão competente para o julgamento. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso Criminal em Sentido Estrito nº. 0306303-34.2014.8.05.0039, do MM. JUÍZO DA VARA DO JÚRI E EXECUÇÕES PENAIS DA COMARCA DE CAMAÇARI/BA, sendo Recorrentes, ARLES SANTOS DE QUEIROZ e MAICON FRANCISCO OLIVEIRA, Recorrido o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM, os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade e de votos, em CONHECER DO RECURSO E, NEGAR-LHE PROVIMENTO, pelos motivos expostos a seguir.